Tribunal: STF
Processo: RE 1234987
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MAJORAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS – TCR. OBSERVÂNCIA OU NÃO PELO DECRETO MUNICIPAL DOS PARÂMETROS DEFINIDOS EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRALEGAL LOCAL (LEI N. 8.147/2000 E DECRETO N. 15.433/2013). INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.